Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0705020-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148841577 dos autos originários n. 0700799-73.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para manter o autor, aqui agravante, no concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal após reprovação na etapa de investigação social, por falta de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) no prazo definido no edital. O agravante sustenta que preencheu a ficha, mas não recebeu o comprovante exigido, em razão de falha no sistema utilizado pela banca examinadora. Afirma que alguns tópicos relativos “Dados de Residência, local de trabalho, escolares, vida pregressa, outros dados e informações familiares”, não apareceram para que fossem preenchidos, O QUE REVELA FALHA NO SISTEMA ADOTADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, pois fez com que o candidato acreditasse ter cumprido as exigências do edital. Relata que situação semelhante ocorreu no mesmo concurso, para o cargo de escrivão, o que motivou a reabertura de prazo para envio de documentos pela banca. Ressalta que alguns candidatos enviaram certidões já na fase de recurso da investigação social e conseguiram prosseguir nas etapas seguintes do certame. Defende que a reprovação não é razoável e proporcional, uma vez que o agravante foi aprovado nas demais fases e não há nada que desabone sua conduta. Menciona julgados deste TJDFT que reconheceram a exclusão indevida de candidatos na fase de sindicância de vida pregressa. Salienta a urgência, pois o curso de formação terá início em 02/05/2023. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência recursal, a fim de manter o agravante nas demais etapas do certame. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada. Intimado, o agravante regulariza a representação processual e recolhe o preparo (id. 44177632 e 44901420). Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O agravante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020[1]. As disposições sobre a vida pregressa constam do item 15, senão vejamos: 15 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL [...] 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal. 15.5 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente. 15.6 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar, formal e circunstancialmente, qualquer outro fato relevante para a sindicância, nos termos do edital. [...] 15.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em momento definido em edital de convocação específico, os documentos relacionados abaixo, juntamente com a FIC devidamente preenchida: a) certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Militar Federal, Estadual ou do Distrito Federal, e da Justiça Eleitoral da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; b) certidão do Cartório de Protesto de Título, de Interdição e de Tutelas, da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; c) certidão do Cartório de Execução Cível da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; d) certidões de antecedentes expedidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado ou do Distrito Federal, onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; e) cópia do documento de identidade, com validade em todo território nacional; f) cópia do CPF; g) cópia do Certificado de Reservista de 1a ou 2a categoria, ou do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), do candidato do sexo masculino; h) cópia do Título de Eleitor, com cópia do comprovante de votação e(ou) justificativa na última eleição, de ambos os turnos; i) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão público que comprove a última e(ou) a atual atividade profissional; j) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc.); k) cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque etc.), caso a residência atual seja inferior a cinco anos. [...] 15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. [...] 15.15 Será assegurado ao candidato não recomendado conhecer as razões que determinaram a sua não recomendação, a qual será motivada e fundamentada em critérios objetivos, com a finalidade de livre e plena possibilidade de interposição de recurso. 15.16 Será eliminado do concurso, em qualquer uma das fases, o candidato que, na sindicância de vida pregressa e investigação social, for considerado não recomendado. [Destacado] No caso, o agravante foi eliminado do certame na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social porque não preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), prevista no subitem 15.5 do edital. O agravante sustenta que preencheu o documento, mas não recebeu o comprovante devido, em razão de falha no sistema utilizado pela banca examinadora. Todavia, o alegado defeito no sistema não foi comprovado neste momento processual. A assertiva de que outros candidatos conseguiram enviar a FIC após o prazo previsto no edital está desacompanhada de provas. Já a reabertura de prazo para envio de documentos ocorreu em outro certame, para cargo diverso da PCDF, não servindo, portanto, como prova do alegado. Além disso, a banca examinadora demonstrou que o agravante acessou e atualizou a ficha em 04 (quatro) oportunidades, nas seguintes datas e horários: 18/11/2022 – 17:17; 11/11/2022 – 18:02; 11/11/2022 – 14:22 e 11/11/2022 – 13:49 (id. 148304519 – p. 4 na origem). No entanto, o candidato não concluiu o preenchimento, ensejando sua eliminação, na forma do subitem 15.16 do edital. A propósito, a jurisprudência desta Corte orienta que a organizadora de concurso público deve adotar procedimento objetivo, a fim de comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo e proporcionando segurança para as partes envolvidas. Confira-se: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO "PDF". AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o responsável pela realização do certame público e a banca examinadora executora, por ser a Administração Pública impetrada a responsável pela realização do certame público, enquanto o IADES atua sob delegação, uma vez que foi contratado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2. O Judiciário, ao examinar as questões atinentes à realização dos certames, deve pautar-se pela análise acerca da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O edital deve ser considerado como a lei do concurso, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa a outros princípios basilares do ordenamento jurídico, cabendo à Administração o papel de definir os critérios que entender necessários e adequados, desde que não sejam ilegais, para preenchimento dos cargos. 3. Não obstante o edital, que, como dito, é regra básica do concurso, preveja que não serão aferidos os documentos remetidos fora do prazo previsto, não se pode deixar de considerar a ocorrência de circunstâncias alheias à vontade dos candidatos, tal qual como supostamente ocorrido com a impetrante, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado. 4. É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, a qual tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento 5. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 6. Não se afigura razoável, portanto, não beneficiar a Impetrante por tal razão, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação. Verifica-se que o indeferimento da isenção é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando a candidata conseguiu demonstrar de forma inequívoca atendimento ao requisito de ser beneficiária de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF, não podendo ser retirado seu direito assistencial pela eventual falha na entrega dos documentos listados pelo Edital 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. (Acórdão 1661804, MSG 0736624-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, julgado em 6/2/2023, DJE: 24/2/2023. Grifado) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. 1. A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação enviada via sistema informatizado, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato. 2. Nessas circunstâncias, a eliminação do candidato do certame após a aprovação em todas as fases anteriores, tão somente, em razão do não recebimento, pela banca examinadora, de documentos enviados via sistema informatizado, configura excesso de formalidade que afronta o princípio da razoabilidade. 3. Concedeu-se parcialmente a segurança. (Acórdão 1220587, MSG 0712752-30.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Conselho Especial, julgado em 10/12/2019, PJe: 11/12/2019. Grifado) Na hipótese, o agravante confirma que o preenchimento da FIC geraria um comprovante (id. 148304516 – p. 2 na origem). A despeito disso, acessou o sistema em quatro ocasiões, mas não obteve o aludido comprovante, deixando transcorrer o prazo para cumprir o procedimento que poderia ocasionar a eliminação do candidato, conforme previsto no edital. Nesse cenário, não entrevejo, prima facie, desacerto na reprovação do agravante, em estrita observância aos itens 15.15, 15.13 e 15.16 do edital. Logo, ausente a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente/arquivos/ED_1_2020_PCDF_AGENTE_20_ABERTURA.PDF